Tribunal: TJDFT
Processo: 0700257-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE EFEITOS "RETROATIVOS". RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se o valor dos honorários de advogado deve integrar o montante da dívida objeto da execução, mesmo tendo sido concedida a gratuidade de justiça ao devedor, assim como a extensão dos efeitos da aludida gratuidade.
2. A regra prevista no art. 98, § 2o, do CPC estabelece que a eventual concessão de gratuidade de justiça “não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”.
3. Os valores referentes aos honorários de advogado e às custas processuais devem, portanto, ser incluídos no montante final da dívida objeto da execução, mesmo nos casos em que tiver havido a concessão da gratuidade de justiça, tendo em vista que a exigibilidade desses valores é apenas suspensa e não suprimida, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
4. No caso em deslinde verifica-se que o devedor requereu o pagamento do débito em parcelas, nos termos do art. 916 do CPC. 4.1. Convém registrar que o aludido requerimento foi efetuado após a fixação de honorários em 10% (dez por cento) pelo Juízo singular. 4.2. Nesse contexto, é importante lembrar que a gratuidade de justiça pode ser concedida a qualquer momento do curso do processo, seja de conhecimento ou de execução. 4.3. No entanto, a gratuidade de justiça não produz efeitos "retroativos", pois não pode ser concedida com fundamento em situações pretéritas. Assim, a gratuidade de justiça produz efeitos apenas a partir do momento de seu deferimento.
5. Recurso conhecido e provido.